Tribunal: STF
Processo: Rcl 92843
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. PODER DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DE MAGISTRADA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.638. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PARADIGMA INVOCADO ADSTRITO A SÚMULA VINCULANTE. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Danila Cláudia Le Sueur Ramaldes contra decisão proferida no âmbito das Sindicâncias Administrativas PJeCor nº 0000134-78.2025.2.00.0809, 0000054-17.2025.2.00.0809, nº 0003976-68.2025.2.00.0000 e nº 0000017- 53.2026.2.00.0809, sob a alegação de violação ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 4.638, bem como à Súmula Vinculante 14. 
Narra tratar-se, na origem, de sindicâncias disciplinares instauradas em face da ora reclamante, magistrada lotada na Comarca de Pontalina/GO, fundamentadas em “acúmulo de reclamações oriundas de diversos atores externos, inclusive agentes políticos e grupos organizados, insatisfeito com decisões judiciais” (doc. 1, p. 10) . 
Sustenta que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve o afastamento cautelar da magistrada, sem observância dos requisitos estritos do art. 15, § 1º, da Resolução CNJ nº 135/2011, “isto é, sem fundamentação concreta, sem individualização da necessidade cautelar, sem delimitação temporal idônea e em contexto fático no qual os fatos invocados são pretéritos e a magistrada já não mais exercia jurisdição na unidade em que se concentram os eventos investigados” (doc. 1, p. 4).
Aduz, nesse sentido, que “a decisão não individualiza, de forma concreta, qual fato específico, atual e contemporâneo justificaria a medida extrema, nem demonstra, de modo objetivo, de que forma a permanência da magistrada em exercício — inclusive já removida para outra unidade jurisdicional — representaria risco efetivo à instrução, à produção de provas ou à regular apuração dos feitos disciplinares” (doc. 1, p. 21).
Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado teria violado o entendimento firmado na ADI 4.638, no sentido da constitucionalidade do afastamento cautelar de magistrados, inclusive antes da instauração do PAD, como expressão do poder de cautela inerente ao poder disciplinar, desde que dentro dos limites da Resolução CNJ nº 135/2011. Aponta, ainda, a violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o afastamento cautelar da magistrada reclamante e, no mérito, a procedência da reclamação para reconhecer a nulidade da decisão reclamada, por violação à ADI 4.638. 
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.  

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação quanto a alegada violação à ADI 4.638, ante a total ausência de paradigma apto a embasá-la. Deveras, tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. 
Com efeito, conforme dispõe a Constituição Federal no art. 103-A, caput e § 3º, é cabível a reclamação contra ato administrativo que contrariar ou aplicar indevidamente súmula vinculante. Destarte, nada obstante a ampliação das hipóteses de cabimento da reclamação com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se a ausência de previsão legal ou constitucional que autorize o ajuizamento da reclamação contra ato administrativo cujo parâmetro de controle não seja adstrito a enunciado de súmula vinculante. Destacam-se, nesse sentido, julgados de ambas as Turmas desta Corte: 

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Reclamação. Impugnação de ato administrativo: cabimento restrito à alegação de contrariedade a enunciado de súmula vinculante. Inadequação da via eleita. Alegação de inobservância ao que decidido na ADPF nº 347/DF. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará contra decisão denegatória de seguimento à reclamação por ela ajuizada, em que questiona ato do Governador e do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ao elaborarem o Plano Estadual “Pena Justa”, sob alegado descumprimento ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 347/DF.  
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de reclamação constitucional em desfavor de ato não judicial, quando não invocada contrariedade à súmula vinculante ou má aplicação de seu texto e quando não haja pertinência temática entre o ato impugnado e os precedentes invocados. 
III. Razões de decidir 
3. É incabível o ajuizamento de reclamação voltada contra ato administrativo quando não alegadas contrariedade a enunciado de súmula vinculante ou aplicação equivocada do comando nela contido.
4. A ADPF nº 347/DF é processo estrutural, sendo que as falhas e efetividades do programa ‘pena justa’ deve avaliada na própria ADPF.
IV. Dispositivo 
5. Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 83.435-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, ata publicada no DJe de 27/2/2026).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADI. CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 26.650-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/6/2022 - grifei).

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, caput e § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.348-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 9/11/2023 - grifei).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 51.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/5/2022 - grifei).

Nesse contexto, tendo o reclamante apontado a ADI 4.638 como paradigma para impugnar ato administrativo, a presente reclamação não se revela viável. 
Por outro lado, quanto a alegada violação à Súmula Vinculante 14 igualmente não merece prosperar a reclamação. Com efeito, o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece o seguinte, in verbis: 

SV 14 “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Pois bem. Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e o ato supostamente descumprido revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isso porque a Súmula Vinculante nº 14 reconhece aos defensores o direito de ter acesso aos elementos de informação já documentados em procedimento investigativo de natureza criminal, não alcançando sindicância ou procedimento administrativo disciplinar.   
No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 79.827, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 22/5/2025; Rcl 79.916, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/5/2025; Rcl 78.285, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 19/5/2025; Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).

No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo administrativo de origem e a Súmula Vinculante 14, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente